Tribunal: TJBA
Processo: 8003639-78.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003639-78.2025.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALDO DE JESUS SANTANA Advogado(s): WILDSON SILVA NASCIMENTO, JOAO PAULO DANTAS MACHADO APELADO: ERNANDO LADISLAU SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA DO AUTOR APÓS DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA AÇÃO. MATRÍCULA ATUALIZADA DO IMÓVEL. PROVA DE PROPRIEDADE. LEGITIMIDADE DAS PARTES. INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 320, 321, PARÁGRAFO ÚNICO, E 485, I, DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Aldo de Jesus Santana contra sentença proferida nos autos de ação ordinária ajuizada em face de Ernando Ladislau Santos, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, I, do CPC. 2. Na origem, a parte autora buscava declaração de nulidade de contrato de compra e venda de imóvel, ao argumento de inadimplemento contratual pelo réu. O juízo de primeiro grau determinou a emenda à inicial, para que o autor juntasse certidão atualizada da matrícula do imóvel objeto da controvérsia, nos termos do art. 320 do CPC, a fim de comprovar a propriedade e a legitimidade para a causa. 3. Ante a inércia do autor, certificada nos autos, a petição inicial foi indeferida, e o feito, extinto sem resolução do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo sem resolução de mérito diante da ausência de apresentação, pelo autor, da certidão atualizada de matrícula do imóvel, exigida como documento essencial à propositura da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A certidão de matrícula imobiliária atualizada é documento indispensável à propositura de ações que versem sobre propriedade de imóvel, conforme os arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil, que estabelecem que a propriedade se adquire com o registro do título no cartório competente. 6. O art. 320 do CPC impõe que a petição inicial seja instruída com os documentos essenciais à propositura da demanda. Já o art. 321, parágrafo único, determina que, não sendo cumprida a ordem de emenda da inicial, o juiz indeferirá a petição inicial, com subsequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, I, do CPC. 7. A parte autora foi devidamente intimada para cumprir a determinação judicial, sendo certificada sua inércia nos autos, o que justifica o indeferimento da inicial, conforme jurisprudência consolidada, inclusive do STJ e de tribunais estaduais. 8. A alegação de posse ou contrato particular de compra e venda não substitui a apresentação da certidão atualizada do imóvel, porquanto esta se destina, além de comprovar a propriedade, a individualizar o bem litigioso e identificar a legitimidade das partes. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. A certidão de matrícula atualizada é documento essencial à propositura de ação relativa à propriedade de bem imóvel, nos termos do art. 320 do CPC c/c arts. 1.227 e 1.245 do CC." "2. A ausência de cumprimento da determinação judicial de emenda à inicial, nos termos do art. 321, p.u., do CPC, enseja o indeferimento da exordial e a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 321, parágrafo único, 485, I; CC, arts. 1.227, 1.245. Jurisprudência relevante citada: TJCE, AC 0050885-62.2021.806.0091, Rel. Des. Lira Ramos de Oliveira, j. 08.06.2022; STJ, AgRg no AREsp 123456/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO, nº 8003639-78.2025.8.05.0039, da Comarca de Camaçari, em que figura, como Apelante, ALDO DE JESUS SANTANA, e, como Apelado, ERNANDO LADISLAU SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões constantes do voto condutor.